Tribunal: STF
Processo: ARE 1595032
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, com a seguinte ementa:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. MUNICÍPIO DE TANABI. VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA SEGUNDO O RGPS. PLEITO DE MANUTENÇÃO NO CARGO OU DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO E DE SEQUENCIAL REINTEGRAÇÃO. 
1. Recurso tirado contra sentença que denegou mandado de segurança preventivo impetrado contra ato de exoneração de servidora pública municipal, aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com fundamento em decreto municipal que determinou a vacância do cargo após a aposentadoria, nos termos da legislação local. 
2. Lei Municipal nº 47/2015 que, por seu art. 36, inciso V, estabelece hipótese de vacância no cargo em decorrência de aposentadoria. Incidência do Tema nº 1.150 do col. Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade do Tema nº 606 do Pretório Excelso, por não se cuidar de emprego público.
3. Ato administrativo de exoneração cônsono aos ditames da legislação municipal. Autotutela administrativa. Súmula nº 473 do col. STF. 
4. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico a servidor público. Exoneração que não se procedeu com amparo no § 14 do artigo 37 da CF, incluído pela EC 103/2019, mas com fundamento em norma local. Ato praticado no exercício de competência vinculada, em situação objetivamente prevista na norma local. Exoneração que deve prevalecer. Precedentes. 
5 Desfecho processual de origem que merece ser preservado. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 10).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º e o § 14 do art. 37 da Constituição da República, o art. 6º da Emenda Constitucional n. 103/2019 e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 606 da repercussão geral.

Asseverou que, “por mais que o E. STF tenha fixado a tese de incompatibilidade da manutenção no cargo do servidor aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social através do Tema 1.150, não passa despercebido que a mesma Colenda Corte firmou a seguinte tese através do Tema 606: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º’” (fls. 6-7, e-doc. 12).

Sustentou que, apesar de “o Tema 606 tratar de empregado público, certo é que, pelos princípios da isonomia e analogia, deve ser aplicado a todos os servidores indistintamente, sejam celetistas ou estatutários, até porque, repisa-se, o art. 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019, deixou claro que ‘o disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional’” (fl. 7, e-doc. 12).

Argumentou que as decisões das instâncias originárias estariam equivocadas porque, “conforme demonstrado anteriormente, a parte recorrente se aposentou pelo RGPS antes da Emenda Constitucional nº 103/2019” e, assim, “deve incidir no presente caso, em homenagem ao princípio da isonomia, a tese firmada no Tema nº 606 pelo C. STF, uma vez que o artigo 6º da EC nº 103/2019, excepcionou o rompimento do vínculo das aposentadorias concedidas antes da referida norma constitucional, lembrando, ainda, que a própria Constituição Federal prevê que a aposentadoria compulsória se dá aos 70 ou 75 anos de idade, conforme o caso (CF, art. 40, inciso II)” (fls. 8-9, e-doc. 12).

Pediu o conhecimento do recurso para “reformar a respeitável sentença prolatada no sentido de conceder a segurança para manter ou reintegrar a parte recorrente no cargo, assegurando-lhe todos os direitos do período de afastamento” (fl. 12, e-doc. 12).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de demonstração da circunstância autorizadora, quanto à interposição pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 16).

4. Nesse agravo, a agravante afirma que “não há se falar em reexame de provas ou de direito local, muito menos em ausência de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal. A matéria recursal repousa justamente na violação de dispositivos constitucionais e no fato de ter sido aplicada lei e ato de governo local contestado em face da Constituição da República” (fls. 9-10, e-doc. 18).

Pede o provimento do presente recurso.

Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.
 
5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Na espécie, ao analisar a questão relativa à possibilidade de reintegração de servidora pública aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social ao mesmo cargo no qual se aposentou, o Tribunal de origem assentou:
“Da análise acurada dos autos, infere-se que a impetrante, ora apelante, fora admitida em 12/03/2001, sob o regime celetista, para o exercício do cargo de Merendeira, a partir de 01/06/2015, porém, em razão do advento da Lei Complementar Municipal nº 47/2015, passou a ser submetida ao regime estatutário (fls. 28 e 96/97). Em 19/06/2017 (fl. 30), aposentou-se, mas permaneceu trabalhando para a municipalidade até 31 de dezembro de 2024, quando foi exonerada do cargo com fundamento no Decreto Municipal nº 5.259/2024, que afasta a estabilidade dos servidores aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social que permaneceram no exercício do cargo público após sua aposentação. 
Com efeito, a Lei Complementar Municipal nº 47/2015, que disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tanabi, prevê que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, in verbis: (...)
Nesse contexto, verifica-se que o artigo 37, § 14, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, determina que a aposentadoria concedida, incluindo a do Regime Geral de Previdência Social, acarreta o rompimento do vínculo do servidor com a Administração: (...)
E o col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.302.501, julgado sob o regime da repercussão geral (Tema nº 1.150), reafirmou entendimento já antes esposado naquela corte no seguinte sentido:
‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.’
De registro que na ocasião cuidou a Suprema Corte brasileira de distinguir a questão examinada daquela que ensejou a tese firmada pelo mesmo tribunal no Tema nº 606 da Repercussão Geral, esta calcada no entendimento quanto à ruptura de vínculo de emprego público e independentemente de previsão legal em estatuto quanto à vacância do cargo decorrente de aposentadoria.
Assim, para o caso, incide o entendimento do col. STF no Tema nº 1.150 acima mencionado, que decorre tão somente da previsão em lei quanto à vacância do cargo em decorrência de aposentadoria do servidor. Não é o caso, portanto, de exoneração com fundamento no novel § 14 do artigo 37 da Constituição, independentemente de ter se dado a aposentadoria com base em direito adquirido antes da EC nº 103/2019, ainda que o art. 6º daquela emenda restrinja a exclusão da nova regra às aposentadorias concedidas antes da mudança, e não meramente oriundas de direitos adquiridos anteriormente” (fls. 4-6, e-doc. 10).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150, este Supremo Tribunal assentou que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” (DJe 25.8.2021). Esta a ementa do julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.8.2021).

Confiram-se, no mesmo sentido os seguintes julgados:
“Agravo regimental em reclamação. Servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Legislação local. Previsão de aposentadoria como causa de vacância do cargo. Pedido de reintegração. Afastamento de dispositivo específico de lei local vigente no momento da aposentação. Inaplicabilidade. Tema nº 606 da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita. Tema nº 1.150 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Não há usurpação de competência do STF ou teratologia na concretização da tese do Tema nº 1.150 da Repercussão Geral pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), tendo a autoridade reclamada atuado dentro do exercício de sua competência no caso, que versou sobre servidor público aposentado sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e seu direito à reintegração no cargo, o qual demandaria o afastamento de dispositivo específico da lei local vigente no momento de sua aposentação, que previu a aposentadoria como causa de vacância de cargo público. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 79.737-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.7.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.12.2020. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. APELO EXTREMO DO MUNICÍPIO AGRAVADO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Segundo a legislação municipal a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público. 2. No caso, a pretensão do Recorrente é de ser reintegrado no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público. 3. A Turma Recursal de origem decidiu a causa em divergência com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reintegração de servidor público efetivo no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. 4. Na hipótese, não é possível a acumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do Regime Geral de Previdência Social. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.287.550-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.5.2021).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público municipal. Ausência de regime próprio de previdência social. Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social. Previsão de vacância do cargo público em lei municipal. Reintegração. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, havendo previsão legislativa municipal de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, a aposentadoria voluntaria de servidor publico municipal pelo Regime Geral de Previdência Social impossibilita a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.276.421-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.2.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO MUNICIPIO CONHECIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os embargos de divergência do Município foram conhecidos tendo em vista que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que: ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’ (RE 1.302.501/PR-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.283.913-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.2.2022).
 
Registre-se, ainda, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.302.501, paradigma do Tema 1.150 da repercussão geral, o Relator, Ministro Luiz Fux, destacou a diferença entre a matéria a ser analisada e aquela objeto do Tema 606:
“Importa, de igual modo, considerar a existência de distinguishing relevante entre a questão versada neste recurso extraordinário com aquela discutida no RE 655.283 (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 606 da Repercussão Geral). De fato, no Tema 606 da repercussão geral, esta Corte foi chamada a decidir, no que aqui interessa, sobre a possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos com vencimentos. 
Por outro lado, o presente recurso extraordinário, como relatado, cuida de pedido de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. In casu, a servidora municipal requereu aposentadoria voluntária, paga pelo regime geral de previdência (RGPS), e foi exonerada em virtude de expressa previsão legal do Município de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo”.

Assim, a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que “incide o entendimento do col. STF no Tema nº 1.150 acima mencionado, que decorre tão somente da previsão em lei quanto à vacância do cargo em decorrência de aposentadoria do servidor” (fl. 6, e-doc. 10), espelha a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

7. Ademais, é inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válido lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CIVIL. OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR À REDE PÚBLICA COLETORA DE ESGOTO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTROLE DE LEGALIDADE DE NORMA MUNICIPAL: DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.518.751-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).

Ademais,  no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora